Tribunal: TJES
Processo: 5006896-07.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006896-07.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON FIRME SOARES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006896-07.2021.8.08.0012

RECORRENTE: HUDSON FIRMES SOARES

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado (ID nº 10496920) interposto pelo Recorrente em face da sentença (ID n 75111864) que julgou improcedentes os pleitos iniciais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, sustentando a Recorrente, em síntese, que:
i)
foi vítima de pois seus dados foram compartilhados de forma fraudulenta por terceiros
; ii)

sendo o banco fornecedor de serviço, ele terá responsabilidade objetiva em relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária, ou seja, qualquer dano gerado por um fortuito interno ele deverá ressarcir o consumidor, independentemente de culpa, ou seja, dele ser causador, seja por omissão, negligência ou da existência de vontade para tal ato;
iii)
ao deixar que os dados do Recorrente fossem violados a Recorrida falhou na prestação de serviços. Requer, com base nestes argumentos, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, o acolhimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões ID nº 10878624, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que
agiu em exercício regular de direito, bem como respeitando o princípio do pacta sunt servanda, e, com isto, cumprindo o que traz as disposições do contrato ora firmado. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato ou das cobranças, uma vez que tal contrato respeitou todos os critérios de validade.

É o relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

DO MÉRITO

A controversia em questao se refere a improcedência do pleito de danos materiais e morais em virtude de pagamento de valores devidos e pagos pelo Recorrente ao Banco Recorrido através de boleto supostamente fraudado por terceiros, o que no entendimento do magistrado de piso, afastaria a responsabilidade do Recorrido.

Pois bem.

Evidencia-se típica relação de consumo entre o recorrente e recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa

A Recorrida alega, com razão, que
não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente defendendo a validade do contrato e que o boleto referente ao valor pleiteado, qual seja, R$ 3.555,98 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), não foi por ele emitido, razão porque entende que não ficou demonstrada qualquer fraude na consumação do negócio jurídico.

De fato, assiste razão ao Recorrido. Ao contrário do que alega a Recorrente, entendo não
ter sido realizada nenhuma prova sobre fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC
, mormente porque deveria ter colacionado aos autos
o mínimo de documentação que comprovasse que a de todo o imbróglio discutido, se deu por culpa exclusiva do banco.

Pelo contrário. O que se percebe dos autos é uma sucessão de falhas do Recorrente, que não agiu com a diligência mínima para averiguar se o boleto emitido teria sido emitido pela instituição bancária, culminando com o pagamento do débito referente à financiamento bancário em nome de terceiro, acreditando estar quitando a dívida devida com o Recorrido.

Assim, não há como se falar em existência de responsabilidade, i
sso pois o Recorrente, não comprovou,
que a parte Recorrida deu azo ao contexto discutido nos autos.

Bem equacionou a situação o ilustre magistrado de piso, senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que inexiste prova do alegado pagamento integral de contrato de financiamento regularmente firmado entre as partes. Restou demonstrado que o documento apresentado pelo autor não foi emitido pelo banco demandado e não tem validade para comprovar o pagamento de cobrança devida, inclusive porque destinado a credor diverso, constando como beneficiário sequer pessoa jurídica, mas sim pessoa física.

Ademais, restou demonstrado que o banco requerido disponibiliza validador de boleto em sua página de serviços, mediante a simples inserção da linha de código de barras do boleto e o posterior clique em botão “Validar” para fins de certificação da idoneidade do documento, de forma a identificar se o boleto é pertencente ao banco requerido, o qual pode ser emitido pelo próprio requerido, iniciando-se com os dígitos 623 ou pela CAIXA, iniciando-se com os números 104.

Caso se trate de boleto inválido, o próprio sistema emite um alerta de segurança, fornecendo, ainda, a seguinte mensagem:
“Os boletos PAN sempre começam com os números 623, e os da Caixa com o código 104. Atente-se!”.

Conforme declarado pelo autor em seu depoimento pessoal, este não se utilizou do validador de boleto para confirmar se realmente se tratava de boleto pertencente ao banco requerido.

Do mesmo modo, o autor não demonstrou ter verificado seu saldo devedor junto ao banco requerido e ter buscado informações quanto a boleto de quitação e o consequente termo de quitação por intermédio dos meios de contatos oficiais do réu, como site, e-mail e telefones disponibilizados.

Ademais, o autor aduz que pagou 13 parcelas do financiamento do total de 36, antes de realizar o acordo de quitação que por seu único descuido acreditou tratar-se de negócio celebrado com o réu, legítimo credor. Contudo, não junta nenhum desses 13 boletos para que sejam confrontados com o boleto pago supostamente a título de quitação para fins de verificação quanto ao início dos números constantes nestes boletos.

Assim, ausente a comprovação do pagamento ao banco requerido do valor votal financiado pelo autor, não há verossimilhança na alegação de que sejam indevidas a inscrição de seu nome em quadros da SERASA ou a realização de cobranças de dívida existente.

Em relação ao pagamento em duplicidade que aduz ter efetuado referente à parcela do financiamento vencida em 21/05/2021, também não há comprovação nos autos. Apenas afirma na exordial que pagou duas vezes, indicando que teria pago o valor de R$380,14 no dia 20/05/2020 junto ao Banco Banestes e o mesmo valor, com correção, no montante de R$393,92 junto ao Banco do Brasil.

Contudo, não foram colacionados aos autos o aludido boleto no valor da quantia corrigida, nem o comprovante do alegado pagamento junto ao Banco do Brasil. No que tange ao valor de R$380,14, também não há no processo o comprovante de pagamento junto ao Banco Banestes e apesar de ter sido juntado boleto nesse valor, verifica-se que os dígitos iniciais da cobrança são 03399, divergentes também dos números que se iniciam os boletos pertencentes ao banco requerido (623 ou 104).

Verifica-se, ainda, em relação a este boleto de R$380,14, que consta apenas a informação genérica no seguinte sentido: “
BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO
”.

Tal informação genérica também reforça a possibilidade de desconfiança pelo consumidor em relação ao referido boleto, o que não era de desconhecimento do consumidor, já que este mesmo colaciona aos autos outro boleto não condizente com o financiamento que ora se discute, mas pelo qual é possível perceber que há um detalhamento maior no documento quanto ao objeto do contrato (veículo Pálio), constando placa do automóvel e suas características, bem como a referência à parcela quitada (03/2021) e seu correspondente valor (R$100,80) e o respectivo beneficiário (PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS).

Deste modo, não há elementos idôneos mínimos nos autos que demonstrem o devido pagamento ao legítimo credor de todo o valor do financiamento espontaneamente celebrado entre as partes, nem do alegado pagamento de parcela (com vencimento em 21/05/2020) em duplicidade ou sequer de negativação ou cobranças indevidas pelo banco requerido ao demandante.

Trata-se de negócio jurídico válido, celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e pactuado livremente. Não há como se presumir vício ou abusividade de um contrato que o autor anuiu espontaneamente e que não se atentou para o devido zelo antes de efetuar o pagamento de valor indevidamente oferecido por terceiro supostamente a título de quitação, nem se certificou antes junto ao requerido, através de seus canais oficiais de atendimento.

]Igualmente, não há falar em dano moral indenizável, pois os fatos decorreram de conduta desidiosa exclusiva do consumidor que não se certificou minimamente quanto ao beneficiário de quantia paga - pessoa física, totalmente diversa do banco requerido, legítimo credor.

Assim, ante a inexistência de elementos mínimos para comprovação das alegações autorais, a improcedência se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e extingo o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Desta forma, assim como entendeu o Juízo de piso, verificando todo o conjunto probatório e as argumentações das partes, entendo incabível os pleitos vindicados na inicial, razão porque a manutenção da sentença tal como prolatada é medida acertada.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.